Tribunal: TJMT
Processo: 1000169-18.2023.8.11.0022
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000169-18.2023.8.11.0022
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO MIGUEL DA SILVA - CPF: 005.229.771-38 (AGRAVANTE), LUCIANA DE SOUSA BRAGA - CPF: 898.359.561-20 (ADVOGADO), DIEGO CARVALHO ALVES - CPF: 941.094.431-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ERRO NA DENOMINAÇÃO DO RECURSO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto por Thiago Miguel da Silva contra decisão monocrática que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo Município de Pedra Preta, e não conheceu do recurso inominado interposto pelo agravante em face de sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Cobrança.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o erro na denominação do recurso interposto pelo agravante, que denominou equivocadamente o recurso de inominado ao invés de apelação, pode ser sanado pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

III. Razões de decidir

3. O princípio da fungibilidade recursal somente é aplicável em hipóteses em que há dúvida objetiva sobre o recurso cabível e inexistência de erro grosseiro.

4. No caso, o processo não tramitou perante Juizado Especial, sendo inaplicável a Lei n. 9.099/95, e não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, o que caracteriza erro grosseiro e impede a aplicação do princípio da fungibilidade.

5. Precedentes do STJ e desta Corte reforçam que a interposição de recurso inominado em lugar de apelação constitui erro grosseiro, não podendo ser conhecido o recurso por inadequação da via eleita.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: "
O erro na denominação do recurso como inominado, quando cabível a apelação, configura erro grosseiro, vedando a aplicação do princípio da fungibilidade recurs
al."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.009; Lei n. 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante cit
ada: STJ, AREsp 534.772, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014; STJ, AREsp 2019804, Rel. Min. Humberto Martins, j. 25/02/2022

.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
THIAGO MIGUEL DA SILVA
contra decisão monocrática proferida pelo Relator (id. 214608158), que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, e não conheceu do recurso interposto pelo agravante.

O agravante alega que, ao longo do exercício de seu cargo público, desempenha atividades de vigia em período noturno, expondo-se permanentemente a situações de risco, sem receber o adicional de periculosidade de 30% sobre o vencimento do cargo efetivo. Em razão disso, ajuizou ação ordinária de cobrança c/c obrigação de fazer, pleiteando o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade e a condenação do Município ao pagamento retroativo das verbas, além da implementação do referido adicional em sua remuneração.

Entretanto, a sentença de primeiro grau julgou improcedente a ação, sob o fundamento de que as atividades do autor não se enquadram nas situações que justificam o adicional de periculosidade, uma vez que ele não desempenha função de segurança armada, pessoal ou patrimonial.

Inconformado, o agravante interpôs recurso, que não foi conhecido pelo Relator em razão da inadequação da via eleita, considerando que o recurso cabível contra a sentença seria a apelação e não o recurso inominado interposto.

O agravante, então, interpôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se inalterada a decisão recorrida (id. 219364160).

Diante da manutenção da decisão monocrática, sustenta que o erro na denominação do recurso cabível configura mero erro material e que todos os requisitos da apelação foram atendidos, devendo ser aplicada a fungibilidade recursal. Requer a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a preliminar de inadequação da via eleita e o mérito do recurso de apelação seja julgado.

Contrarrazões ao agravo regimental, pugnando pelo desprovimento do Agravo Interno. (id. 235252187)

Sem parecer da Douta Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES.
LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara
:

O agravo interno é via recursal contra decisão monocrática proferida pelo relator, nos termos do 1.021 do CPC. Veja-se:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

De início, necessário estabelecer um breve escorço dos fatos, para melhor compreensão da questão.

Como já relatado, trata-se do
Agravo Interno
interposto por
THIAGO MIGUEL DA SILVA
contra decisão monocrática proferida pelo Relator (id. 214608158), que acolheu a preliminar de inadequação da via eleita, suscitada pelo
MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA
, e não conheceu do recurso interposto pelo agravante.

A questão jurídica central do presente agravo interno é verificar se o erro na denominação do recurso interposto pelo agravante pode ser considerado mero erro material e, portanto, sanável pela aplicação do princípio da fungibilidade recursal, ou se a decisão monocrática que não conheceu do recurso por inadequação da via eleita deve ser mantida.

Ao analisar os argumentos expostos no agravo interno, verifica-se que a matéria ventilada no presente recurso foi objeto de percuciente análise na decisão que julgou improcedente a ação rescisória originária.

Trago a colação a decisão agravada (id. 214608158):

“
Como relatado, trata-se de
Recurso Inominado
interposto por
Thiago Miguel da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, nos autos de Cobrança e Obrigação de Fazer n. 1000169-18.2023.8.11.0022, ajuizada em desfavor do
Município de Pedra Preta,
que julgou improcedente o pedido adicional de periculosidade.

Da preliminar de inadequação da via eleita e da inaplicabilidade da fungibilidade recursal
:

Analisando os autos, vislumbro que o recurso não ultrapassa os pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, sendo manifestamente incabível o seu manejo.

O recurso manejado pela parte autora impugna a sentença proferida em id. 210140780, que julgou improcedente o pedido, extinguindo o processo, com análise do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Para esta espécie de decisão, conforme preconiza o art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil, o recurso cabível é a Apelação, in verbis:

Art. 1009. Da sentença cabe apelação.

Apesar do autor direcionar a petição inicial ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Pedra Preta/MT,
o processo foi recebido pela Justiça Comum
e não tramitou pela Lei 9.099/95, sendo que o despacho inicial seguiu o procedimento comum.

Ademais, a sentença atacada apresenta relatório e condenação em honorários, o que não teria ocorrido caso seguisse os trâmites da Lei 9.099/95, que dispensa o relatório e não condena o vencido em custas e honorários (arts. 28 e 55, da referida lei, respectivamente).

Tendo o processo tramitado perante Vara Civil e seguido o procedimento comum do Código de Processo Civil,
certo é que o recurso cabível a atacar sentença seria a apelação
(arts. 203, § 1o, 994, I, e. 1.009, todos do CPC).

Entretanto, o Autor interpôs expressamente
recurso inominado
, bem como em nenhum momento mencionou artigos de lei relativos ao recurso de apelação, invocando, ao contrário, o art. 55 da Lei 9.099/95 (id. 210140781-fl.19). Assim, não se trata de mero equívoco ao denominar a peça de interposição recursal.

E nem se alegue ser o caso da aplicação do princípio da fungibilidade na medida em que, é cediço, a utilização do mesmo exige que estejam presentes três requisitos: 1) dúvida objetiva quanto ao recurso cabível, vale dizer, inexistência de erro grosseiro (divergência doutrinária ou jurisprudencial); 2) boa-fé do recorrente; 3) interposição do recurso equivocado dentro do prazo do recurso correto para que seja reconhecida a tempestividade.

Neste sentido, esclarece Fredie Didier Jr e Leonardo Carneiro da Cunha:

É aquele pelo qual se permite a conversão de um recurso em outro, no caso de equívoco da parte,
desde que não houvesse erro grosseiro
ou não tenha precluido o prazo para a interposição. Trata-se de aplicação específica do princípio da instrumentalidade das formas. [...] [destaquei]

Em primeiro lugar, é preciso que haja uma "dúvida objetiva" quanto ao cabimento do recurso. Não obstante a expressão questionável e um pouco equivoca, pois dúvida é sempre subjetiva, essa diretriz impõe a necessidade de existir uma dúvida razoavelmente aceita, a partir de elementos objetivos, como a equivocidade de texto da lei, divergências doutrinárias ou jurisprudenciais. [...]

Em segundo lugar, é preciso que não haja "erro grosseiro". Fala-se em erro grosseiro quando nada justificaria a troca de um recurso pelo outro, pois não há qualquer controvérsia sobre o tema (ou seja, não será grosseiro o erro quando houver dúvida razoável sobre o cabimento do recurso").[...]

Na verdade, inexistência de erro grosseiro e a existência de" dúvida objetiva "são as duas faces de uma mesma moeda.
Poder-se-ia dizer, em resumo, que o requisito para a aplicação da fungibilidade seria um só: a existência de" dúvida objetiva ", pois havendo tal dúvida não há erro grosseiro; não havendo a dúvida, haverá erro grosseiro.

No presente caso, não há dúvida objetiva quanto ao recurso cabível. Conforme já anotado, o processo não tramitou em Juizado Especial e a ação não seguiu os procedimentos da Lei 9.099/95, cabendo apenas a interposição de recurso de apelação e não recurso inominado. Na verdade, estamos diante de hipótese de interposição de recurso diverso do que o explicitado em lei, o que, por si só, caracteriza o erro grosseiro.

À propósito:

AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIÇO DE EMPREITADA - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO - PRELIMINAR: NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES - INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM VEZ DE APELAÇÃO - ERRO GROSSEIRO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - RECURSO NÃO CONHECIDO. Não havendo dúvida objetiva sobre qual é o recurso cabível, a interposição de recurso inadequado impõe o não conhecimento deste, vez que não se aplica o princípio da fungibilidade aos casos de erro grosseiro. Preliminar acolhida, recurso não conhecido, por manifesta inadequação da via eleita. (TJ-MG - AC: 10572160027270001 Santa Bárbara, Relator: Maria das Graças Rocha Santos (JD Convocada), Data de Julgamento: 15/04/2021, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/04/2021)

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – "MORA CRED PESS / ENC LIM CREDITO" – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO EM DETRIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – ERRO GROSSEIRO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO TJ/AM – RECURSO NÃO CONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA.(TJ-AM - AC: 06489218120228040001 Manaus, Relator: Lafayette Carneiro Vieira Júnior, Data de Julgamento: 31/05/2023, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Sobre o assunto, o Superior Tribunal de Justiça já deixou assente que:

“Não é possível a aplicação do princípio da fungibilidade no presente caso, uma vez que não se enquadra nos requisitos objetos, quais sejam: 1) não ocorrência de erro grosseiro; 2) existência de dúvida objetiva quanto ao recurso cabível e

3) observância do prazo do recurso adequado. A interposição de recurso inominado, previsto no art. 42 da Lei n. 9.099/1995, no lugar da apelação, é considerada erro grosseiro [...] [AREsp. no 534.772 SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01/08/2014]

No caso dos autos, pretende a 1a Apelante/CAERR, via recurso inominado, a desconstituição de sentença (EP 25), fundamentando sua interposição nos termos do art. 42 da Lei 9099/95, fazendo o respectivo endereçamento à Turma Recursal.

É consabido que o recurso cabível contra sentença prolatada em processo perante o juízo comum é a Apelação, conforme disposição do art. 1.009, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, tratar de recurso inominado, verifica-se que foi interposto dentro do prazo relativo ao apelo, todavia não preencheu os requisitos previstos no artigo 1.010 do CPC, de forma a mostrar-se inviável a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. A aplicação do princípio da fungibilidade depende do preenchimento dos seguintes requisitos: a) dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto; b) inexistência de erro grosseiro; e c) que o recurso interposto erroneamente tenha sido apresentado no prazo daquele que seria o correto.

Não existe dúvida objetiva quanto ao recurso a ser interposto, configurando- se erro grosseiro e impedindo seu conhecimento. Dessa forma, verifica-se que o recurso inominado é manifestamente inadmissível à hipótese dos autos, motivo pelo qual não merece ser conhecido, uma vez que o recorrente utilizou de instrumento processual inadequado à hipótese. Por oportuno, deve-se registrar a impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade recursal, porquanto não se tratando de mero equívoco em denominar a peça de interposição recursal, inexistem os respectivos pressupostos [...] conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.” [AREsp 2019804, Rel Min. Humberto Martins, j, 25/02/2022].

Diante do exposto,
acolho
a preliminar de inadequação da via eleita e
não conheço
do recurso interposto, por não preencher os pressupostos de admissibilidade.”

Pois bem
. O agravo regimental tem por finalidade submeter o julgamento da contenda exposta no recurso ao Órgão Colegiado competente para o julgamento do recurso monocraticamente decidido.

Entretanto, sem fundamento a pretensão contida neste agravo regimental para alterar a decisão monocrática anteriormente proferida.

Sobre a questão colocada nos autos – conhecer como recurso de apelação proposição equivocadamente denominado recurso inominado – o Superior Tribunal de Justiça decidiu que ‘
conforme entendimento que prevaleceu nos precedentes desta Corte, apontados como paradigmas,
o mero equívoco do recorrente em denominar a peça de interposição de recurso inominado ao invés de recurso de apelação não é suficiente para a inadmissibilidade do apelo
’
. (STJ - REsp: 1992754 SP 2021/0166715-6, Data de Julgamento: 03/05/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/05/2022)

Diante disso, passo a destacar trechos colocados no recurso interposto pelo agravante (id. 210140781):

THIAGO MIGUEL DA SILVA, já qualificado nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA, que move em face de MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA, também qualificado, inconformado com a r. sentença ID 140862902, vem respeitosamente à nobre presença de Vossa Excelência, no prazo regulamentar
interpor RECURSO INOMINADO,
cujas razões seguem anexas, requerendo sejam observados os benefícios da justiça gratuita, pois não detém proventos suficiente para pagamento do preparo recursal, sem que isso implique em privações para si e seus familiares, na forma do artigo 4o, da Lei n.o 1.060/50.;

O Recorrente não se conforma, data vênia, com a decisão de 1o grau, em que pese o notável saber jurídico do Douto Magistrado que a proferiu,
razão pela qual se interpõe o presente RECURSO INOMINADO
;

A intimação para o autor interpor o
recurso inominado
se deu através do sistema PJE, quando da ciência da r. sentença em 14/02/2024. O prazo de 15 (quinze) dias para interposição do
Recurso Inominado
encerra-se em 06/03/2024, portanto tempestivo este recurso.

Nobres Julgadores, neste caso é aplicável ao vencido, a concessão dos honorários advocatícios, tais quais poderão ser arbitrados em até 20% sobre o valor da condenação, onde neste caso merece apreço. Este entendimento é trazido pelo
Art. 55 da Lei 9099/95
, onde em 2a instância é possível arbitrar ao vencido os honorários advocatícios. (Lei dos Juizados Especiais)

Diante dos argumentos acima expostos, requer o CONHECIMENTO e o PROVIMENTO do presente
Recurso Inominado
, com a consequente reforma da r. sentença ID 140862902, acolhendo na integralidade os pleitos acima mencionados e julgando totalmente procedente o pedido da inicial para
:

Além dessas citações, todas se referindo ao recurso a ser interposto perante a Turma Recursal, verifica-se que as jurisprudências citadas pelo recorrente, exceto uma do TST, são da Turma Recursal e do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

No caso, vê-se que o agravo interno não trouxe qualquer subsídio apto a alterar os fundamentos adotados na decisão agravada sobre eventual de que ocorreu mero equívoco ou mesmo fungibilidade recursal.

Pertinente registrar que a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que possibilita o conhecimento de um recurso incabível como se cabível fosse, é limitada às hipóteses em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado.

Reputa-se dúvida objetiva quando há debate na doutrina e jurisprudência acerca do recurso próprio para uma determinada decisão.

Quando a lei, todavia, tem previsão expressa quanto ao recurso cabível, e a parte interpõe recurso diverso, incorre em erro grosseiro, o que obsta seu conhecimento.

À propósito:

RECURSO INOMINADO. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SEM EXTINÇÃO DO PROCESSO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEI No 9.099/95. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. (TJ-PR - RI: 00009527020188160181 Marmeleiro 0000952-70.2018.8.16.0181 (Decisão monocrática), Relator: Manuela Tallão Benke, Data de Julgamento: 09/03/2023, 5a Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 09/03/2023)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. MEIO RECURSAL APROPRIADO PARA AS DECISÕES PROFERIDAS NO ÂMBITO DOS JUIZADOS ESPECIAIS.
INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. CABIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A INFIRMAR A DECISÃO SINGULAR DO RELATOR. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJ-CE - AGT: 01014588820188060001 Fortaleza, Relator: FRANCISCO GLADYSON PONTES, Data de Julgamento: 22/03/2023, 2a Câmara Direito Público, Data de Publicação: 22/03/2023)

APELAÇÃO INTERPOSTA COMO RECURSO INOMINADO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A aplicação do princípio da fungibilidade recursal, que possibilita o conhecimento de um recurso incabível como se cabível fosse, é limitada às hipóteses em que há dúvida objetiva a respeito do recurso adequado. Reputa-se dúvida objetiva quando há debate na doutrina e jurisprudência acerca do recurso próprio para uma determinada decisão. 2. No caso, todavia, há previsão expressa do recurso cabível, no artigo 1.009 do CPC, de modo que a interposição de recurso inominado, somente possível em face de sentença proferida por juiz do Juizado Especial Cível, constitui erro grosseiro, que obsta seu conhecimento. 3. Recurso não conhecido. (TJ-RJ - APL: 00180656920188190014, Relator: Des(a). GILBERTO CLÓVIS FARIAS MATOS, Data de Julgamento: 08/04/2022, VIGÉSIMA SEGUNDA CÂMARA CÍVEL)

Deste modo, inexistem argumentos capazes de invalidar a decisão agravada, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024